Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004909-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 329.690.409-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDICADAS NO ART. 525 DO CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- COISA JULGADA MATERIAL -. CÁLCULO ADEQUADO E DE ACORDO COM O TEMA 905 STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os cálculos foram apresentados de acordo com a sentença exarada na fase de conhecimento. Após interpostos recursos de apelação e recursos extraordinários, esses também desprovidos com a ocorrência do transito em julgado em 30.04.2021.

Não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

A situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença.

Caracterizada a preclusão consumativa, a procedência dos pedidos formulados pelo Município de Sinop, na impugnação ao cumprimento de sentença importaria em violação à coisa julgada.

Impossibilidade.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada com a Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1022218-45.2021.8.11.0015, ACOLHEU os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado pelo Município de Sinop.

A agravante alega que, o agravado pretende rediscutir o mérito da causa que já transitou em julgado, ao passo que o r. Juízo a quo ao acolher tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

Aduz que equivocadamente o Juiz de primeiro grau determinou que o adicional por antiguidade e merecimento incide ao salário inicial da servidora, com progressão do percentual até a data de 25.11.2012, complementando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante ao estabelecer novos critérios a atualização, contrariando a própria decisão proferida na fase de conhecimento.

Aduziu que visando a proteção quanto à irretroatividade da interpretação judicial do direito, requer, com amparo no 5.o, XXXVI da CF e artigo 502 do Código de Processo Civil, seja caçada/reformada a v. decisão que acolheu o excesso a execução suscitado pelo Agravado, pois os cálculos apresentados pela agravante estão em conformidade ao título executivo judicial transitado em julgado.

Ante a existência da coisa julgada formal, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

A decisão Liminar deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado ID. 162151184.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a ação ordinária em desfavor do Agravado, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

A sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, condenando o Agravante:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Irresignado com a sentença, o Município recorreu.

Sobreveio o Recurso de Apelação n. 0002729-15.2016.811.0015, que recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo. 2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. 3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação. 5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0002729-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)”

Cumpre ainda salientar que, conforme determinado no acórdão acima transcrito, o percentual do adicional em foi calculado com início em 1o de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), até a promulgação da Lei n. 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.

Após a interposição de recursos Extraordinários, inadmitidos, a matéria transitou em julgado em 30.04.2021.

Em 10 de dezembro de 2021, a Agravante propôs o cumprimento de sentença com o respectivo cálculo do seu crédito.

Em 08 de fevereiro de 2022, o Agravado impugnou o cumprimento de sentença, alegando, excesso de execução, equívoco na aplicação dos consectários legais e prescrição (ID 75214126 – autos no 1022218-45.2021.8.11.0015).

No dia 29 de julho de 2022, adveio a decisão que acolheu os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado. Vejamos:

“(...)
Com relação à alegação de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que
“
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à
“base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante,
“o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No sentido dos TERMOS da presente decisão, o E. TJMT manteve em RECURSO as DETERMINAÇÕES, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021 – grifo nosso).

A parte Impugnada aduz quanto a COISA JULGADA em face da IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.

Quanto ao tema, ao art. 5° XXXVI da CF dispõe:

“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/11/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento).

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.
3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante

buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/11/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento),
no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

(...)”

Após, esta decisão, e não acolhidos embargos de declaração, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em análise perfunctória, denota-se que aparentemente na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, considerando o acórdão transitado e julgado.

Desse modo, ao que parece a matéria está preclusa, não tem o Agravado direito de renovar a discussão a respeito, até porque a impugnação de calculo não tem poder rescisório da decisão recorrida.

Sendo que a situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença. Consideremos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens

§ 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Acresça-se que não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Á teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5o, inc. XXXVI).

Nesse sentido, entendimentos desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, vejo nos autos que os cálculos já restam adequados aos juros e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Assim, a titulo de reiteração, saliento, que os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referente a servidor público, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, e julgar totalmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop.

Consigno ainda a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência para CONHERCER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, porquanto, do inteiro teor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.° 0002729-15.2016.811.0015, há expressa menção acerca da limitação temporal quanto à incidência do adicional por antiguidade e merecimento. Veja-se:

“(...) Por outro lado, por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em 1o de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional),
até a promulgação da Lei n. 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99
. (...)”. (Grifo nosso).

Outrossim, no que tange à base de cálculo para o cômputo do referido adicional, o título executivo judicial estabelece que a percepção da progressão deve ser estimada conforme disposto no artigo 17, da Lei n.° 568/99, que determina a aplicação sobre o
salário inicial
. Todavia, a planilha de cálculos apresentada pela parte agravante utiliza o salário-base do servidor.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular, uma vez que há necessidade de se observar a limitação temporal, bem como que os cálculos apresentados pela parte agravante encontra-se em dissonância com o título judicial exequendo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023